Tribunal: STF
Processo: RHC 222609
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, extorsão mediante sequestro e organização criminosa. Inadequação da via eleita. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Medidas cautelares diversas. Condições pessoais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 752.044, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a simples alegação da natureza do suposto fato delituoso e sua hediondez e a citação do trecho da lei acerca das garantias não garante a prisão preventiva, visto que, em nenhum momento, ficou demostrado que o Paciente em liberdade atrapalhou as investigações, coagiu testemunhas ou tentou evadir-se do distrito da culpa”;



          (ii) “dos elementos de prova colhidos é impossível descrever qual o envolvimento do paciente, inexistindo justificativa para a decretação da prisão preventiva. O que se vê é a criação de uma fábula com a junção de escassos elementos de prova, onde com base em um único depoimento, foi imputada ao paciente a autoria dos delitos”;



          (iii) “as investigações em nada apontam para que o Paciente cometeu esse ou outro crime, isso porque não há nem de longe prova do envolvimento do paciente com nenhuma das pessoas mencionadas no inquérito, além de nenhuma evidência que sustente a versão apresentada pela genitora da vítima, única a indicar Adriano no envolvimento da morte do filho”;



          (iv) “analisando os autos e o inquérito, bem como a fundamentação, verifica-se que o decreto prisional não contem os motivos que autorizam a prisão preventiva”;



          (v) “caso este juízo entenda que a revogação da prisão com a liberdade total do Recorrente é prejudicial, pede-se que imponha ao Paciente uma das medidas constantes nos incisos I, IV e V do artigo 319 do CPP, por serem as mesmas menos gravosas”.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. A orientação desta Corte é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. E mais: segundo o STF, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.



    [...]



    Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade exacerbada do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o paciente, em concurso com outros três corréus e mais dois indivíduos - todos integrantes da facção criminosa denominada PCC - , teriam perpetrado atos de tortura contra a vítima, além de sequestrá-la para obter vantagem econômica, extorquindo a mãe do ofendido ao pedirem o pagamento de R$ 300,00 como condição para o resgate, culminando com a sua execução, tudo, ao que parece, tudo motivado pelo fato de a vítima ter um relacionamento amoroso com a ex-companheira do ora paciente, o qual possuía medidas protetivas decretadas contra si. 



    Tais circunstâncias demonstram o risco social e a necessidade da prisão preventiva como medida necessária a resguardar o meio social. 



    Nesse contexto, considerando a reprovabilidade da conduta, fica evidente o risco ao meio social, sendo forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontado a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante da gravidade dos delitos, não há falar em violação ao art. 315 do CPP. 



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...].



    10. Destaco que, “[n]a esteira da jurisprudência do STF, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    11. Por fim, ressalto que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    12. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator